Tribunal: TJDFT
Processo: 0734719-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734719-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: WILLIAMAR DIAS RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se o apelante para, em 5 (cinco) dias, comprovar a regularidade do pagamento do preparo da apelação na data da interposição do recurso, haja vista que o que consta acostado ao apelo não de presta a tal fim. Na ausência de referida comprovação, fica o apelante desde já intimado, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora